Tribunal: TJBA
Processo: 8051720-15.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051720-15.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KLEBER ANDRADE GURGEL DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL FONTOURA COSTA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANDRE SILVA ARAUJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BUCO-MAXILO-FACIAL. PACIENTE IDOSO. NECESSIDADE MÉDICA COMPROVADA. COBERTURA CONTRATUAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. HIPERVULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR IDOSO. DISTINGUISHING. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente procedimentos cirúrgicos bucomaxilofaciais, materiais e honorários médicos, conforme prescrição profissional.

2. O agravante é idoso de 66 (sessenta e seis anos) anos, aposentado, com proventos líquidos mensais inferiores a três salários mínimos, e alegou hipossuficiência econômica, patologia grave, urgência médica e cobertura contratual dos procedimentos pleiteados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência para obrigar o plano de saúde a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos indicados.

4. Estabelecer se os procedimentos prescritos estão abrangidos pela cobertura contratual e pelas normas da ANS, sendo indevida a negativa de cobertura sob alegação de ausência de imperativo clínico.
III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, uma vez que há prescrição médica específica, vulnerabilidade etária e risco de agravamento irreversível do quadro clínico, o que caracteriza tanto a probabilidade do direito quanto o perigo de dano.

6. A condição de pessoa idosa confere ao agravante prioridade constitucional e estatutária na proteção à saúde, conforme arts. 1º, III, e 230 da CF/1988, e arts. 3º e 15 da Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), impondo ao Judiciário atuação protetiva reforçada.

7. A cirurgia bucomaxilofacial, ainda que possua componentes estéticos, tem natureza funcional e reparadora comprovada no caso concreto, sendo indicada para correção de deformidades que afetam a mastigação, respiração, comunicação e qualidade de vida, conforme laudos e relatórios acostados aos autos.

8. O rol de procedimentos da ANS contempla a cirurgia ortognática como de cobertura obrigatória, sendo vedada a negativa de custeio sob o argumento de ausência de “imperativo clínico”, quando houver prescrição por profissional habilitado e justificativa médica idônea.

9. A jurisprudência é pacífica ao reconhecer a abusividade da negativa de cobertura de procedimentos médicos prescritos por profissional especializado, quando se trata de tratamento necessário à manutenção da saúde e dignidade do paciente.

10. A negativa de cobertura compromete direitos fundamentais do agravante, afetando diretamente sua dignidade, em razão de dificuldades alimentares, dor crônica, comprometimento da função respiratória e da comunicação, especialmente em razão de sua condição etária.

11. O indeferimento da tutela de urgência implicaria risco de agravamento do quadro clínico e perda de funcionalidade, tornando ineficaz eventual provimento jurisdicional futuro, o que justifica a intervenção antecipada do Judiciário.

12. O deferimento da gratuidade de justiça para o ato recursal se mostra compatível com a jurisprudência, considerando que os rendimentos do agravante não ultrapassam três salários mínimos, conforme comprovação nos autos, atraindo a presunção relativa de hipossuficiência econômica.
IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e provido. Tutela antecipada deferida determinando que a agravada autorize e arque com os custos dos procedimentos cirúrgicos, materiais e honorários médicos conforme prescrição médica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Agravo de Instrumento n.º
8051720-15.2024.8.05.0000
, em que figuram como parte agravante
KLEBER ANDRADE GURGEL DE OLIVEIRA
e como parte agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente